Tribunal: TJPA
Processo: 0809282-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809282-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANILCE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA, BRUNO ATAYDE LEAO, FERNANDA CECILIA DE OLIVEIRA COSTA ATAIDE BRITO, MARCELO GUIMARAES RODRIGUES, MAURO GUIMARAES RODRIGUES

AGRAVADO: MARROQUIM JUNIOR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, MARROQUIM ENGENHARIA LTDA, MARROQUIM ENGENHARIA LTDA, FERNANDO MARIO MARROQUIM JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA CONSTRUTORA. VENDA DE UNIDADES EM TERRENO DE TERCEIROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por uma construtora em recuperação judicial contra decisão monocrática que manteve o julgamento de mérito de um Agravo de Instrumento. Naquela ocasião, aplicando a teoria da causa madura, o Tribunal rescindiu contratos de promessa de compra e venda de salas comerciais e determinou a restituição integral dos valores pagos pelos consumidores, visto que a construtora vendeu unidades de um empreendimento a ser edificado em terreno que não lhe pertencia. A agravante alega que a decisão resultou em supressão de instância, pois antecipou o julgamento de questões que demandariam produção de provas no primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, superando a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) em Agravo de Instrumento, para rescindir os contratos e determinar a devolução de valores, configura supressão de instância, quando o inadimplemento contratual da construtora está inequivocamente comprovado por prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC, não é violado quando o recurso, ainda que reiterando teses, impugna o fundamento central da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a aplicação analógica da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, aos Agravos de Instrumento, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

3.

Não há supressão de instância quando a questão foi submetida ao juízo de origem — que apenas postergou sua análise — e o Tribunal, ao julgar o recurso, constata que o processo está suficientemente instruído com prova documental robusta, tornando desnecessária a produção de outras provas.

4.

A comprovação, por meio de certidão do registro de imóveis, de que a construtora vendeu unidades imobiliárias em terreno que não lhe pertencia, caracteriza o inadimplemento absoluto e a culpa exclusiva da vendedora, o que impõe a rescisão contratual e a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelos compradores, nos termos da Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade quando, apesar da repetição de argumentos, o recurso impugna o fundamento central da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia.

2. É cabível, por analogia, a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) ao agravo de instrumento quando a controvérsia versar sobre matéria de direito e de fato já comprovada por prova documental, sendo desnecessária maior dilação probatória.

3. Não configura supressão de instância o julgamento do mérito pelo Tribunal em agravo de instrumento se a questão foi submetida ao juízo de origem e os autos se encontram suficientemente instruídos com prova documental que demonstra de forma inequívoca o inadimplemento absoluto da construtora, tornando a produção de outras provas medida protelatória.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 932, III, 1.013, § 3º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 543; STJ, REsp 1215368/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809282-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARROQUIM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS: ANILCE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 18631955

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face da decisão monocrática de
Id. Num. 18631955
, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ANILCE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS
.

Breve retrospecto.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANILCE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA, BRUNO ATAYDE LEÃO, FERNANDA CECÍLIA DE OLIVEIRA CASTRO BRITO, MARCELO GUIMARÃES RODRIGUES E MAURO GUIMARÃES RODRIGUES
contra decisão interlocutória (ID 2380987) proferida pelo Juízo da 14ª vara cível e empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0851200-55.2019.8.14.0301) ajuizada contra
MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., MARROQUIM ENGENHARIA LTDA. (MATRIZ), MARROQUIM ENGENHARIA LTDA. (FILIAL) E FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JUNIOR
, com relação ao pedido de declaração de invalidade dos contratos firmados e restituição dos valores pagos, entendeu que tal requerimento mereceria uma análise mais apurada, o que não pode ser feito no presente momento, devendo ser analisado na ocasião da sentença; bem como indeferiu o pedido referente ao arresto de valores das rés.

Em suas razões, os agravantes, preliminarmente, suscitam a nulidade da decisão agravada ante a ausência de fundamentação em afronta ao art. 489, §1º do Código de Processo Civil, requerendo o imediato julgamento da causa em aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, IV do CPC) ao regime recursal do agravo de instrumento.

No mérito, contam que celebraram cada um, individualmente, com o devido pagamento dos respectivos valores, contrato de promessa de compra e venda com a Marroquim Junior Construções e Projetos LTDA., cujo objeto era a aquisição de salas comerciais do empreendimento denominado “Spazio Lavoro”, a ser construído na Avenida Magalhães Barata, antiga Independência, no perímetro entre as Travessas Três de Maio e 14 de Abril, nesta cidade, todavia, o empreendimento nunca foi construído pelas requeridas que, na verdade, nem tinham a intenção de fazê-lo, vez que sequer eram donas do terreno em que deveriam realizar a construção, o que torna o objeto do contrato inexequível.

Defendem a necessidade de deferimento da tutela de evidência diante do flagrante inadimplemento contratual por culpa exclusiva do vendedor/construtor, requerendo a imediata rescisão dos termos celebrados e, por conseguinte, a devolução integral dos valores pagos por cada um dos autores, nos termos da Súmula nº 543 do STJ.

Alegam que não há como prosperar o argumento do d. Juízo de primeiro grau no sentido de que o deferimento do pedido exigiria análise mais detida, uma vez que as alegações de fato estão integralmente provadas nos autos: o contrato não foi cumprido pelos recorridos, fato que gera os direitos reclamados. Acrescentam que o Código de Processo Civil não condiciona a concessão da tutela de evidência à apresentação de contestação, mas tão somente à oportunização do exercício do contraditório que se concretizará quando os agravados forem intimados da interposição do presente recurso.

No tocante ao pedido de arresto dos valores pagos pelos demandantes, argumentam que a própria lei de recuperação judicial e falência traz algumas exceções à regra de suspensão das ações e execuções que tramitam contra a empresa recuperanda, esculpida no art. 6º, §1º da Lei 11.101/05, preceituando que: “Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”, o que se amolda ao caso dos autos, frisando, ainda, que a medida de arresto tem como finalidade o resguardo e garantia do direito dos consumidores lesados, e não a imediata adjudicação dos valores por parte dos autores.

Pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso para declaração de nulidade da decisão combatida e, consequentemente, que este Tribunal julgue o pedido de tutela provisória formulado na inicial, aplicando a teoria da causa madura; no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o imediato arresto dos valores pretendidos a título de danos materiais; subsidiariamente, pedem que seja determinada a expedição de ofício de reserva ao juízo da recuperação judicial.

Em despacho inicial no ID 2410747, ante a inexistência de pedido de efeito suspensivo e/ou ativo no presente recurso, foi determinado o processamento do feito com a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC).

A empresa agravada
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA.
(matriz), CNPJ nº 04.263.057/0001-34, já foi devidamente intimada, conforme AR juntado aos autos no ID 2623290 e não apresentou contrarrazões, segundo a certidão no ID 2767359.

Os agravados
MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
e
FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JUNIOR
foram intimados por seu advogado, Dr. Eduardo Tadeu Francez Brasil, OAB/PA 13.179, constituído nos autos de origem, apresentando as devidas contrarrazões no ID 2880602.

Restando apenas pendente de intimação a empresa agravada
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA.
(Filial), CNPJ nº 04.263.057/0002-15, conforme certidão do oficial de justiça no ID 2431471.

Em petição no ID 9650292, os agravantes pugnam pela aplicação da teoria da aparência, a fim de conferir validade à citação de pessoa jurídica integrante de grupo econômico, reconhecendo que todos os réus foram citados e determinando o prosseguimento do feito.

Transcrevo excertos da
MONOCRÁTICA
objeto dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 18631955):

(...) Cinge-se a controvérsia recursal de mérito acerca do reconhecimento do direito do consumidor em receber pela ausência de construção de imóvel comercial comprado na planta, o reembolso total do dispendido pelos compradores; o deferimento do arresto dos valores correspondentes; subsidiariamente, a expedição de ofício de reserva do crédito ao juízo da recuperação judicial.

Examinando, de forma pormenorizada a documentação acostado à inicial da ação em epígrafe, tenho que, ao contrário do entendimento do juízo a quo pela necessidade de dilação probatória, está madura a causa para julgamento (art. 1.013, §3º, IV do CPC), restando comprovada a relação jurídica contratual estabelecida entre as agravadas e:

1)

ANILCE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA
– a aquisição da sala comercial nº 405 e respectiva vaga de garagem do empreendimento denominado “Spazio Lavoro”, conforme instrumento contratual firmado em 16/5/2017 (ID 12922967, fls. 43-51 dos autos de origem), sendo devidamente pagas a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela sala e R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil e novecentos e oitenta reais) pela garagem – vide recibos no ID 12922968 e 12922969, fls. 52-65 dos autos de origem.

2)

BRUNO ATAYDE LEÃO
– a aquisição da sala comercial nº 703 do empreendimento denominado “Spazio Lavoro”, conforme instrumento contratual firmado em 19/10/2016 (ID 12922971, fls. 66-68 dos autos de origem), sendo devidamente paga a importância de R$ 176.112,00 (cento e setenta e seis mil e cento e doze reais) pela sala– vide comprovantes de pagamento no ID 12922972, fls. 69-71 dos autos de origem.

3)

FERNANDA CECÍLIA DE OLIVEIRA CASTRO BRITO
- a aquisição da sala comercial nº 406 e respectiva vaga de garagem do empreendimento denominado “Spazio Lavoro”, conforme instrumento contratual firmado em 16/5/2017 (ID 12922973, fls. 72-81 dos autos de origem), sendo devidamente pagas a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pela sala e R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil e novecentos e oitenta reais) pela garagem – vide recibos no ID 12922974 e 12922975, fls. 82-98 dos autos de origem.

4)

MARCELO GUIMARÃES RODRIGUES -
a aquisição de duas (2) salas comerciais nº 701 e 702 e respectiva vaga de garagem do empreendimento denominado “Spazio Lavoro”, conforme instrumento contratual firmado em 14/10/2016 (ID 12922977, fls. 105-107 e ID 12922978, fls. 108-110, dos autos de origem), sendo devidamente pagas a importância de R$ 93.300,00 (noventa e três mil e trezentos reais) pela sala nº 701 (vide recibos no ID 12922976, fls. 100 e fls. 101 dos autos de origem) e o valor de R$ 183.300,00 (cento e oitenta e três mil e trezentos reais) pela sala nº 702 (vide recibos no ID 12922976, fls. 102 – 104 dos autos de origem) e, ainda, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela respectiva vaga de garagem (recibo no ID 12922979, fl. 111).

Quanto ao cheque datado de 8/11/2016, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – ID 12922976, fl. 99 dos autos de origem, não produz prova contundente o suficiente para, em cognição sumária do Agravo de Instrumento, demonstrar que tal importância refere-se aos contratos firmados entre as partes deste processo, devendo ser objeto de dilação probatória para sua apuração, razão pela qual não será considerado neste momento processual.

5)

MAURO GUIMARÃES RODRIGUES -
a aquisição da sala comercial nº 508 e respectiva vaga de garagem do empreendimento denominado “Spazio Lavoro”, conforme instrumento contratual firmado em 14/3/2017 (ID 12922981, fls. 112-119 dos autos de origem), sendo devidamente pagas a importância de R$ 169.951,00 (cento e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e um reais) pela sala, conforme ID 12922981, fl. 120; e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela garagem – vide recibo no ID 12922982, fl. 121 dos autos de origem.

Da mesma forma, extrai-se as seguintes conclusões da apreciação conjunta da certidão, datada de 22/8/2018, do Registro de Imóveis ( ID 12922985, fls. 134-135 dos autos de origem) referente ao Terreno Urbano localizado na Av. Magalhães Barata nº 843/857; dos contratos de locação, o primeiro firmado em 10/6/2014 e o segundo em 10/9/2014 (vide ID 12922986, fls. 136-139) entre a empresa Marroquim Engenharia LTDA e a empresa M. Morhy CIA LTDA – EPP, bem como das informações obtidas através do depoimento, perante a Polícia Civil do Estado do Pará (ID 12922987, fls. 140-144), de Nader Pinto Morhy, sócio da empresa da M. Morhy CIA LTDA – EPP, que:

1) Que a propriedade do bem imóvel situado na Av. Magalhães Barata nº 843/857, no qual a parte agravada comprometeu-se em construir empreendimento denominado “Spazio Lavoro”, onde os agravantes adquiriram salas comerciais e vagas de garagem entre os anos 2016 e 2017 (vide contratos acima citados), nunca pertenceu a parte agravada, a qual tinha ciência de que o negócio jurídico de compra e venda pretendido havia sido frustrado, mas, mesmo assim, vendeu a terceiros de boa-fé uma promessa de construção de salas comerciais naquele local.

2) É inconteste o inadimplemento dos contratos pactuados com os agravantes, por culpa exclusiva da vendedora/construtora, dando ensejo as suas imediatas rescisões.

3) Neste contexto, a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento, inclusive sumulado, de ser cabível a restituição das partes ao status quo ante,
com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SUMULA N. 7/STJ. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. STATUS QUO ANTE. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicada a regra geral de prescrição decenal, conforme art. 205 do Código Civil, às hipóteses de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda. Hipótese em que não consumada a prescrição.

2. Acolher a pretensão recursal quanto ao termo inicial do prazo prescricional demandaria o necessário revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel em questão.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.008.186/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Súmula nº 543- STJ
- “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)”

À vista do todo exposto, deve ser reformada a decisão agravada para determinar as rescisões dos contratos firmados entre a parte agravada com cada um dos agravantes
ANILCE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA, BRUNO ATAYDE LEÃO, FERNANDA CECÍLIA DE OLIVEIRA CASTRO BRITO, MARCELO GUIMARÃES RODRIGUES E MAURO GUIMARÃES RODRIGUES
, conforme acima demonstrado, bem como reconhecer o direito dos recorrentes a serem restituídos, de forma integral e atualizada, dos valores pagos e comprovados, segundo a fundamentação desta decisão.

Todavia, quanto aos pedidos de arresto dos valores a serem restituídos e de requisição por ofício de reserva de crédito nos autos da Recuperação Judicial das requeridas, tenho que não cabe seu deferimento, neste momento processual, a uma, porque ainda trata-se de uma obrigação de pagar ilíquida; a duas, porque qualquer decisão acerca de ato de constrição em desfavor das rés, que estão submetidas ao processo de recuperação judicial em trâmite na 13ª vara cível de Maceió-AL, somente pode ser emanado pelo Juízo universal da Recuperação Judicial, em observância ao princípio da sua preservação.

Sobre o tema, cito o julgado recente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO ÂMBITODA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ entende que compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano, cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução.

2. O mero decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005 não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.

3. Agravo interno nao provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.316.485/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, IV do CPC), para reformar a decisão agravada e determinar a imediatas rescisões dos contratos em análise firmados entre a parte agravada com cada um dos agravantes, bem como reconhecer o direito dos recorrentes a serem restituídos, de forma integral e atualizada, aos valores pagos e comprovados, segundo a fundamentação desta decisão.

Publique-se e intime-se.

Belém, 20 de março de 2024.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

O primeiro recurso de Embargos (ID 18805225) foi oposto por
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA. e OUTROS
, alegando, em síntese: a) a ocorrência de supressão de instância, pois a decisão embargada teria aplicado indevidamente a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para julgar o mérito do pedido de rescisão contratual; e b) a inexistência de relação jurídica ou grupo econômico que a legitimasse a figurar no polo passivo da demanda. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Intimados, os autores/embargados apresentaram contrarrazões (ID 19299870), pugnando pela rejeição dos aclaratórios da empresa ré.

O segundo recurso de aclaratórios (ID 18830083) foi oposto por
ANILCE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA e OUTROS
, sustentando a existência de contradição e erro material na decisão monocrática. Afirmam que, embora a relatora tenha reconhecido o direito à restituição integral dos valores pagos, incorreu em vício ao classificar a obrigação como "ilíquida", quando o montante devido é certo e determinado, conforme documentação e cálculos apresentados desde a exordial, totalizando R$ 865.673,00. Pedem o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a liquidez do valor a ser ressarcido, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão.

Intimada, a empresa/embargada apresentou contrarrazões (ID 19330238), defendendo a manutenção da decisão e a rejeição do recurso.

Os autos vieram a mim redistribuídos, após a decisão de id. 25826569.

MONOCRÁTICA julgando ambos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sendo assim ementada (id. 27701863):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIOS NO JULGADO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. EMBARGOS DA CONSTRUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DOS CONSUMIDORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, aplicou a teoria da causa madura para determinar a rescisão de contratos de promessa de compra e venda de salas comerciais não construídas e a restituição integral dos valores pagos pelos consumidores, mas indeferiu o pedido de arresto de bens por entender que a obrigação era ilíquida e que a competência para atos constritivos é do juízo da recuperação judicial. Os primeiros embargos, da construtora, alegam supressão de instância e ilegitimidade passiva. Os segundos, dos consumidores, apontam contradição e erro material ao qualificar a obrigação como ilíquida, apesar de os valores estarem comprovados nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os embargos da construtora demonstram a ocorrência de supressão de instância pela aplicação da teoria da causa madura ou se configuram mero inconformismo com o mérito da decisão, o que escapa à via dos aclaratórios; e

(ii) saber se a decisão monocrática incorreu em contradição e erro material ao classificar como “ilíquida” a obrigação de restituir valores, embora tenha detalhado e reconhecido os montantes pagos e comprovados documentalmente pelos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A via dos embargos de declaração é de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A contradição que autoriza o manejo do recurso é a interna, entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, e não a contradição com a tese da parte ou com as provas dos autos.

2. Configura-se contradição e erro material sanáveis por embargos de declaração a qualificação de uma obrigação como “ilíquida” quando a própria decisão se fundamenta em valores certos e determinados, comprovados por documentos e aferíveis por simples cálculo aritmético. A correção do vício, contudo, não altera o resultado do julgamento (efeitos infringentes) quando subsiste outro fundamento autônomo para a manutenção do dispositivo, como a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre atos de constrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração da construtora rejeitados. Embargos de Declaração dos consumidores parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar contradição e erro material.

Tese de julgamento: “1. O mero inconformismo da parte com a aplicação de institutos processuais e com a valoração das provas não configura contradição, omissão ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito. 2. Configura contradição e erro material, sanáveis via embargos declaratórios, a afirmação de que a obrigação de restituir é ilíquida quando a própria decisão se baseia em valores comprovados documentalmente e cujo montante é determinável por mero cálculo aritmético. 3. O reconhecimento da liquidez da obrigação, em sede de embargos, não implica a modificação do julgado para deferir medida constritiva se a decisão embargada também se fundou na competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre tais atos, fundamento que permanece hígido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 1.013, § 3º, IV, 1.022, 1.026, §2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 543; STJ, AgInt no REsp n. 2.008.186/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.316.485/SP; STJ, AgRg no AREsp 1608004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG.

Em suma, a decisão monocrática de Id. 27701863 manteve, no essencial, a decisão anterior de Id. 18631955. Esta, por sua vez, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento dos ora agravados para, aplicando a teoria da causa madura, rescindir os contratos de promessa de compra e venda celebrados entre as partes e determinar a restituição integral dos valores pagos pelos consumidores, ora agravados.

Irresignados,
MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. E OUTROS
interpuseram
AGRAVO INTERNO
no ID. 28162429.

Em suas razões recursais, a construtora agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática incorreu em
supressão de instância
, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Argumenta que a decisão antecipou o mérito de questões complexas, como a
configuração de grupo econômico
e a
legitimidade passiva
, que demandariam aprofundada instrução probatória no juízo de origem. Alega que a matéria não se encontrava "madura" para julgamento, sendo inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, IV, do CPC) ao caso.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 29113195), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando a inexistência de supressão de instância e a correta aplicação da teoria da causa madura.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelos agravados em sede de contrarrazões.

O princípio da dialeticidade, insculpido no art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

No caso dos autos, os agravados alegam que a parte agravante se limita a reproduzir argumentos de manifestações anteriores, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão que julgou os embargos de declaração.

Contudo, da análise das razões do Agravo Interno, verifica-se que, embora a peça recursal repise argumentos anteriores, ela se contrapõe ao ponto central da controvérsia, qual seja, a aplicação da teoria da causa madura e a consequente supressão de instância, que foram mantidas pela decisão embargada. A agravante questiona a própria fundamentação da decisão monocrática original, que foi integrada pela decisão dos embargos, que apenas corrigiu erro material sem alterar a substância do julgado.

Assim, ainda que de forma sucinta, a agravante expõe as razões de seu inconformismo, permitindo a este Tribunal compreender a controvérsia e o alcance do recurso. Dessa forma, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar de inadmissibilidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
AGRAVO INTERNO
.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside em verificar se a decisão monocrática, ao aplicar a teoria da causa madura em sede de Agravo de Instrumento, para rescindir os contratos e determinar a devolução de valores, violou o devido processo legal, notadamente o princípio que veda a supressão de instância.

A agravante defende que a decisão de primeiro grau, que postergou a análise da tutela de urgência para após a instrução processual, estava correta, pois as questões fáticas – como a responsabilidade contratual, a existência de grupo econômico e a exata quantificação dos valores a serem restituídos – não estavam suficientemente elucidadas.

Os agravados, por outro lado, argumentam que o inadimplemento contratual é incontroverso e que a farta prova documental acostada aos autos desde a inicial demonstrava a fraude perpetrada, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme a teoria da causa madura.

A decisão monocrática ora agravada (Id. 18631955), proferida pela Exma. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, entendeu que, ao contrário do posicionamento do juízo
a quo
, a causa estava madura para julgamento. Fundamentou sua decisão no farto conjunto probatório, que incluía os contratos firmados, os comprovantes de pagamento e, principalmente, a certidão do registro de imóveis que atestava que o terreno onde o empreendimento "Spazio Lavoro" seria construído jamais pertenceu a qualquer das empresas do
Grupo

MARROQUIM
. Concluiu, assim, pelo inadimplemento absoluto e exclusivo por parte das rés/agravantes.

A aplicação da
teoria da causa madura
, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, permite que o tribunal julgue desde logo o mérito da causa quando o processo estiver em condições de imediato julgamento. Embora o dispositivo legal esteja inserido no capítulo referente à apelação, a doutrina e a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admitem sua aplicação por analogia aos agravos de instrumento.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3º, CPC). APLICABILIDADE.

(...)

5.
A doutrina admite aplicação do art. 515, § 3º, do CPC aos Agravos de Instrumento
(Dinamarco, Cândido Rangel. A reforma da reforma, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 162-163; Wambier, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, 4ª ed ., São Paulo: RT, 2006, pp. 349-350; Rogrigues, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil, 5ª ed., São Paulo, RT, pp . 643-644; Alvim, J. E. Carreira. Código de Processo Civil reformado, 7ª ed ., Curitiba, Juruá, 2008, p. 351). 6. Particularidades do caso concreto recomendam a aplicação da teoria, sem que haja prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação: a) não se pode dizer que a decisão de 1º grau foi, em tudo, omissa. No que diz respeito ao fumus boni iuris, ela faz referência à "farta documentação em anexo consubstanciada na investigação procedida pelo Ministério Público" e ao fato de que "a fraude ocorrida se encontra em destaque". Em relação ao periculum in mora, afirmou: "certo é que se houver notícia aos envolvidos de que tramita ação civil pública em seus nomes, haverá o grande risco de ineficácia de uma possível sentença de procedência" (fls. 57-58/e-STJ); b) por ter aplicado o art. 515, § 3º, do CPC, o Tribunal de origem trouxe, em motivação mais minuciosa, as razões pelas quais a providência acautelatória efetivamente deveria ter sido concedida. Ou seja, a partir do efeito substitutivo, o vício de fundamentação foi sanado, eliminando eventual prejuízo à parte; c) é possível cogitar que o Tribunal a quo tenha se valido inclusive da interpretação sistemática do art. 515, § 4º, do CPC, que outorga ao Magistrado a possibilidade de saneamento de nulidade por meio da realização de ato processual - aqui, consistente na outorga de fundamentação suficiente a um ato de império. Corrobora esse raciocínio o fato de que, após a motivação expressa no acórdão do Agravo, a recorrente optou por não alegar qualquer ofensa à ampla defesa, limitando-se à questão processual posta; d) não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa porque a manifestação do Tribunal local se deu a partir de Agravo de Instrumento interposto pela própria parte prejudicada pela decisão liminar - oportunidade suficiente para que se insurgisse contra a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens; e) a maturidade da causa está na própria limitação de cognição outorgada no exame de tutelas de urgência: modula-se a exigência de profundas investigações, especialmente quando já exercido efetivo contraditório. Some-se ainda a circunstância de ter sido juntada cópia integral dos autos, o que permitiu o conhecimento dos fatos e dos fundamentos jurídicos da pretensão da parte - dentro do razoável ao momento processual e no âmbito da questão posta; f) a temática do periculum in mora para deferimento da indisponibilidade de bens foi tratada nos termos da jurisprudência da Primeira Seção ( REsp 1 .319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21 .9.2012). Até mesmo a decisão de 1º grau, a despeito de sucinta, não destoa da ideia de que não se devem esperar dados concretos de insolvência para determinar medida destinada a evitá-la; g) entendimento diverso do aqui esposado levaria à seguinte providência: o provimento do recurso para anular o acórdão e determinar que o juízo de 1º grau proferisse nova decisão. Considerando o teor de sua fundamentação, é razoável pressupor a ratificação da decisão de piso (ainda que mais robusta), a repetição do Agravo de Instrumento, a repetição do respectivo acórdão e a manutenção do status atual (afinal, a recorrente não se insurgiu contra nenhum outro fundamento do decisum ora atacado) . Tratar-se-ia de manifesto prejuízo à celeridade, economia processual e efetividade do processo; um desserviço à premissa de outorga tempestiva de decisões em atividade jurisdicional, sem benefício algum às partes do processo. 7. Por fim, de essencial relevância destacar que a jurisprudência do STJ admite a não aplicação da teoria da causa madura quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma exauriente, o que não acontece na presente hipótese, já que se trata de recebimento da inicial da Ação de Improbidade e de determinação cautelar da medida de indisponibilidade dos bens, situações em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial, sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação. 8 . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1215368 ES 2010/0180380-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

A aplicação de tal teoria, contudo, não representa uma violação automática ao duplo grau de jurisdição. A supressão de instância somente ocorre quando a questão não foi submetida ao juízo de origem e o tribunal a decide de forma originária, ou quando a decisão de mérito pelo tribunal impede a produção de provas necessárias e requeridas pelas partes.

No caso em tela, a questão foi devidamente levada ao conhecimento do juízo de primeira instância, que, contudo, optou por postergar sua análise. A decisão do Tribunal, então, não inaugurou a instância, mas sim reformou a decisão interlocutória que entendeu pela necessidade de dilação probatória.

Ademais, a controvérsia dos autos cinge-se a matéria de direito e de fato, cuja prova é eminentemente documental. Os autores da ação originária, ora agravados, juntaram farta documentação que comprova a relação contratual e os pagamentos efetuados. O ponto nevrálgico da questão, o inadimplemento contratual por parte da construtora, foi demonstrado de forma cabal pela certidão do registro de imóveis (ID 12922985), que evidencia que as rés venderam unidades de um empreendimento a ser construído em terreno que não lhes pertencia.

Tal fato, por si só, demonstra a impossibilidade de cumprimento do contrato e a culpa exclusiva da construtora, tornando desnecessária a produção de outras provas. A alegação de necessidade de dilação probatória, neste contexto, se mostra meramente protelatória.

Comprovado o inadimplemento absoluto e a culpa exclusiva da promitente vendedora, a rescisão do contrato e a devolução integral das parcelas pagas é medida que se impõe, nos termos da Súmula 543 do STJ:

Súmula 543-STJ:
"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

A decisão monocrática, portanto, ao constatar que o processo estava suficientemente instruído e que a questão era passível de julgamento imediato, aplicou corretamente a teoria da causa madura, em consonância com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, sem que isso configure supressão de instância ou violação ao contraditório, uma vez que as agravantes foram devidamente intimadas a se manifestar no agravo de instrumento.

Quanto à decisão proferida nos Embargos de Declaração (Id. 27701863), essa se limitou a sanar erro material e contradição na decisão anterior, ajustando a fundamentação referente à liquidez da obrigação, sem alterar o mérito do que foi decidido, cfe. o dispositivo que ora colaciono:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração e:

a) REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA E OUTROS (ID 18805225)
, por não vislumbrar os vícios alegados e por entender que se trata de mero inconformismo com o mérito da decisão;

b) ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
ANILCE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS (ID 18830083)
, para, sanando a contradição e o erro material apontados, retificar a decisão monocrática de ID 18631955, a fim de que, no trecho em que se lê “porque ainda trata-se de uma obrigação de pagar ilíquida”, passe a constar: “
porque, embora se trate de obrigação de pagar líquida, no valor correspondente aos pagamentos comprovados nos autos, qualquer ato de constrição em desfavor das rés [...] somente pode ser emanado pelo Juízo universal da Recuperação Judicial
”.

Mantêm-se todos os demais termos da decisão embargada. (...)

É dizer, os argumentos da construtora no presente Agravo Interno se insurgem contra o mérito da decisão original, que, como já exaustivamente analisado, não merece reparos.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025